Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-05.2020.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIRANDA LIMA FILHO - CPF: 609.272.473-13 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – INDEVIDOS – ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O CURSO E AINDA NÃO ENTROU NO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELO CONTRATO PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – FALTA DE DIALETICIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Fixadas essas premissas, entendo que, exceto quanto à matéria referente à redução da verba indenizatória, o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade, tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, tomando forma a ausência de dialeticidade, no tocante à inexistência de ato ilícito, o que inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

3. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 6.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1004066-05.2020.8.11.0040, ajuizada por
ANTONIO MIRANDA LIMA FILHO
, que julgou procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito, dado que cobrado antes do término do período de carência, bem como, para ratificar a decisão liminar, tornando definitivo o cancelamento da inscrição do nome da parte autora no órgão de restrição ao crédito, em razão do apontamento declinado na peça inicial, e ainda, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, na razão de R$6.000,00 (ID 158483905).

Da decisão o autor opôs embargos de declaração, aos quais foi dado provimento para sanar a omissão apontada, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para DECLARAR a inexigibilidade do débito, dado que cobrado antes do término do período de carência, bem como, para RATIFICAR a decisão liminar, tornando definitiva o cancelamento da inscrição do nome da parte autora no órgão de restrição ao crédito, em razão do apontamento declinado na peça inicial, e ainda, para CONCENAR a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, na razão de R$6.000,00. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos em favor do patrono da parte autora, na razão de 10% sobre o

proveito econômico obtido, que na espécie, trata-se da proporção de 1/10 (um décimo) da soma do valor do débito cancelado, devidamente atualizado com correção (INPC) entre a data da citação e a data presente, e da condenação em dano moral, devidamente corrigidos pelo INPC a contar da data da fixação aqui na presente decisão, até o cálculo de pagamento (R$45.447,53 + 6.000,00, atualizados na forma referida).”
(ID 158483908 e ID 158483909).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que, não se permite no âmbito dos juizados especiais a produção de perícia grafotécnica.

Destaca que, a indigitada restrição é referente a contrato de FIES no qual o autor encontra-se inadimplente, com parcelas em aberto.

Sustenta que, diante da ausência de provas da probabilidade do direito da parte autora e do perigo de dano, não pode ser afastado do banco réu o exercício do seu direito de cobrar prestações relativas as compras realizadas pela parte autora, de maneira que não cabe guarida o deferimento da retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos.

Menciona acerca da periodicidade da multa astreintes, necessidade de sua revogação ou redução.

Por fim, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 158483915).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 159729650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator
não conhecer
do recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

A parte final do dispositivo referenciado consagra o que a doutrina majoritária convencionou denominar como o
princípio da dialeticidade
.

No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Fixadas essas premissas, entendo que, exceto quanto à matéria referente à redução da verba indenizatória, o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade.

Isso porque a apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, da leitura da sentença, observa-se que o julgado entendeu pela inexigibilidade do débito referente ao FIES, dado que cobrado antes do término do período de carência.

Contudo, o réu/apelante apresentou este recurso de apelação afirmando, inicialmente, que não se permite no âmbito dos juizados especiais a produção de perícia grafotécnica. E, no mérito, a existência de contratação, logo, a legalidade da cobrança, sem qualquer correlação com o decidido.

Portanto, tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, no tocante à inexistência de ato ilícito, o que inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.
(
STJ
. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1ª Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 6.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não há que se falar em sua redução.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 6.000,00) deve ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023